Tribunal: TJDFT
Processo: 0741389-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741389-78.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA MACHADO POTY AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA MACHADO POTY contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0736512-92.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de BRADESCO SAÚDE, que indeferira a tutela de urgência que postulou o restabelecimento do plano de saúde até 12/3/2026, em razão da gestação. A r. decisão agravada (ID. 246290637) fundamentou que o plano de saúde da agravante fora rescindido a partir da fraude reconhecida em outra ação judicial, de natureza coletiva, em que fora ré, de n. 0726532-58.2024.8.07.0001. Ponderou que, na ocasião, de fato houve deferimento, em cognição sumária, de tutela de urgência, que vigeu até a prolação da sentença - em que fora determinada a manutenção do tratamento continuado dos segurados, e às gestantes -, mas que ao final, com o reconhecimento da fraude, restou revogada (ID. 202292213, origem, daqueles autos). O Juízo de primeiro grau ponderou, ademais, que a data prevista para o parto seria fevereiro de 2026, de forma que a gestação da autora/agravante teve início depois da revogação da tutela com a prolação da r. sentença, e da confirmação da fraude por sentença judicial, razão pela qual não haveria probabilidade do direito. Em suas razões recursais (ID. 76653338), a agravante alega que deve ser aplicado o Tema n. 1.082/STJ, que sempre esteve em dia com o pagamento do plano de saúde, mesmo enquanto houve a judicialização da denúncia. Pondera que não fora a causadora da fraude, a qual teria sido perpetrada exclusivamente por terceiros, e que o ônus de fiscalização era da operadora. Postula que seja observado que a revogação da liminar pela sentença apenas ocorrera em 6/6/2025, momento no qual já se encontrava gestante. Argumenta que, como terceira de boa-fé, que os efeitos da sentença proferida na referida ação coletiva devem ser modulados. Com esses argumentos requer, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada a fim de que lhe seja assegurada a reativação do plano de saúde. Preparo devidamente recolhido (ID. 76653634). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 14/08/2025, o prazo escoou por completo em 09/09/2025, e o presente agravo de instrumento apenas fora interposto em 24/09/2025. A justificativa da agravante, contudo, relativamente à intempestividade, é de que teria interposto o recurso no prazo correto, mas equivocou-se relativamente entre o Sistema PJe de 1o Grau e o Sistema PJe de 2o Grau, de forma que as suas razões recursais existem, e foram interpostas no primeiro grau. Ocorre que, como já tive a oportunidade de me manifestar em situações análogas, a situação em epígrafe configura erro grosseiro. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. No caso, o presente agravo de instrumento não reúne diversos dos requisitos necessários para que seja conhecido. Em primeiro lugar, a intempestividade é notável. Em seguida, a interposição do recurso no sistema correto cerca de 15 (quinze) dias após a formalização do erro, estabelece parâmetro mais que suficiente para que confirme a irregularidade formal. Ademais, não há como afastar a ocorrência da preclusão consumativa, ainda que hipoteticamente fosse possível relevar a preclusão temporal. Por amor ao debate, há de ser destacado, consoante fundamentado ao final das razões recursais, que a postulação pretendida tanto na ação originária, quanto neste agravo de instrumento, ao invés de exibir inequívoco interesse de agir autônomo, se confunde com o direito processual do litigante de, como parte sucumbente naquela ação judicial coletiva em curso, mas cujo recurso encontra-se pendente de análise, em relação ao qual não exista efeito suspensivo, postula-lo pelo direito de petição – Petição Cível -, a ser distribuída ao Relator do recurso interposto na referida ação coletiva, havendo também a hipótese de que seja distribuída originariamente ao Tribunal, nos casos em que a Apelação Cível ainda não houver sido sorteada e distribuída, nos termos do artigo 995 do CPC, e consoante jurisprudência consolidada deste Tribunal. Assim, tendo em vista a ausência de pressupostos de admissibilidade recursal, ante a inequívoca intempestividade, preclusão, e violação à regularidade formal, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se ao Juízo de origem, notadamente para ciência da parte final desta decisão. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 10:22:49. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora